Tribunal: TJDFT
Processo: 0711963-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da liquidação individual provisória de sentença que maneja o agravante em desfavor do agravado, intimando-o a comprovar que realizara pedido administrativo prévio, com recolhimento das custas do serviço, da exibição da segunda via das cédulas de crédito rural instrumentalizadas nas Cédulas no 87/01022-4; no 87/00217-5; no 88/00242-X; no 88/01173-9 e no 88/00250-0, objeto da demanda, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):